Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-80.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos eventos danosos – Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.179,90 – RECURSO DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos eventos danosos – Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.179,90 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO